Tribunal: TJSP
Processo: 2269274-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Desistência do recurso – Inteligência do art. 998 do Código de Processo Civil – Desinteresse processual superveniente – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269274-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28757 - ltm
Registro: 2020.0000652755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269274-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que é agravante ÁGUAS DE
GUARÁ LTDA, é agravado VALDEMAR DE PAULA MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269274-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28757 - ltm
Voto no 28757
Agravo de Instrumento no 2269274-72.2019.8.26.0000
Comarca: Guará 1a Vara
Agravante: Águas de Guará Ltda.
Agravado: Valdemar de Paula Maciel
Juiz 1a Inst.: Dr. Adriano Pugliesi Leite
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS Desistência do recurso Inteligência
do art. 998 do Código de Processo Civil
Desinteresse
processual superveniente RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por ÁGUAS
DE GUARÁ LTDA. contra a respeitável decisão trasladada a fls. 269/271 e
284/285 que, nos autos da ação de danos morais, que, contra si e outros lhe
move VALDEMAR DE PAULA MACIEL, rejeitou as preliminares de (i)
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) inépcia da petição
inicial por falta de documento indispensável à propositura da demanda; (iii)
prescrição; postergou a análise acerca da preliminar de ilegitimidade passiva
do Município de Guará, vez que dependente da produção de provas e,
indeferiu a expedição de ofício ao SPC/SERASA e ao Cartório de Protestos da
Comarca, por se tratarem de providências que cabem ao próprio interessado
realizar.
Sustenta, em síntese, que a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269274-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28757 - ltm
indenizatória do autor encontra-se prescrita. Afirma que, nos termos do art.
206, §3o, V, do Código Civil, o prazo trienal para propositura da ação de
reparação de danos deve ser contado do momento em que o titular da
pretensão toma ciência da violação do seu direito, o que, no caso em tela, se
deu no ano de 2010. Alega inexistir hipótese de interrupção do prazo
prescricional, vez que o direito postulado (indenização por danos morais)
deriva do mesmo fato que ensejou a propositura de ação declaratória anterior.
Pugna
pela
concessão
do
efeito
suspensivo/ativo ao Agravo de Instrumento e, ao final, pelo provimento
recursal, com o reconhecimento da prescrição.
Decisão prolatada pelo E. Des. Marcos Ramos,
com assento à 30a Câmara de Direito Privado, reconhecendo a prevenção
desta 32o Câmara de Direito Privado para processamento e julgamento do
recurso (fls. 292/293).
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo (fls.
298/299).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
297).
É o relatório, passo ao voto.
I A agravante, em petição protocolada em
10.08.2020 (fls. 334), informou o julgamento da demanda, bem como
manifestou sua desistência recursal, tornando-se todo superado o objeto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269274-72.2019.8.26.0000 -Voto no 28757 - ltm
discussão no presente agravo de instrumento, com desinteresse
superveniente manifesto.
A desistência do recurso é negócio jurídico
unilateral, sendo faculdade concedida à parte pelo artigo 998 do Código de
Processo Civil. Assim, passou a parte recorrente a não ter interesse-
necessidade na tutela jurisdicional recursal outrora provocada, restando,
portanto, prejudicado o recurso interposto.
II
Ante o exposto, e pelo meu voto,
HOMOLOGO o pedido de desistência recursal e JULGO PREJUDICADO o
recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator